Tribunal: TJDFT
Processo: 0754916-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. IPRF SOBRE PARCELAS DE AUXILIO CRECHE/PRE-ESCOLA. CÁLCULO ARITMÉTICO. CONTROVÉRSIA. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença transitada em julgado (14/06/2018) proferida nos Autos da Ação Ordinária n. (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do DISTRITO FEDERAL.
2. Não cabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum devido.
3. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as tabelas progressivas mensais, observando-se as alíquotas aplicáveis previstas no art. 1o da Lei n.o 11.482/2007, bem como eventuais deduções legais.
4. Diante da manifesta divergência nos valores apurados, e por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, assiste razão o agravante sobre a necessidade de encaminhar os autos à Contadoria Judicial para que sejam apurados os valores efetivamente devidos, observando-se as alíquotas que incidiram à época dos fatos.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.